Tribunal: TJSP
Processo: 1017180-98.2020.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – A Resolução 469/2021 da ANS que, em seu art. 1o alterou as diretrizes de utilização dos procedimentos para regulamentar a cobertura obrigatória de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, para o tratamento/manejo do Transtorno do Espectro Autista (TEA), tem aplicação compulsória para as Operadoras, independentemente de manifestação judicial, de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – A Resolução 469/2021 da ANS que, em seu art. 1o alterou as diretrizes de utilização dos procedimentos para regulamentar a cobertura obrigatória de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, para o tratamento/manejo do Transtorno do Espectro Autista (TEA), tem aplicação compulsória para as Operadoras, independentemente de manifestação judicial, de maneira que a coparticipação prevalece somente para as demais terapias - Recurso recebido para esclarecimento.